Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO DA PRÓPRIA CONSTRUTORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 539 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE. TAXA DE CORRETAGEM. BOA-FÉ OBJETIVA. JULGAMENTO LIMINAR DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Os autos demonstram que o apelante possui condições financeiras de arcar com os custos processuais sem comprometimento da sua subsistência ou de sua família. A existência de despesas ordinárias como fatura de cartão de crédito e planos de saúde são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada, fatos que, somados ao recebimento de rendimentos líquidos superiores a sete ou cinco vezes o valor do salário-mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça.
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória no. 1.963-17/00, conforme a Súmula 539: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada."
3. Em contratos de mútuo civil, celebrados com pessoa jurídica não integrante do Sistema Financeiro Nacional, a capitalização mensal de juros constitui prática vedada. As construtoras e incorporadoras não se equiparam a instituição financeira, de modo que não se aplica o teor da súmula 539-STJ. Precedentes.
4. No tocante à taxa de corretagem, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo 1.599.511/SP, sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fixou o entendimento de que a validade da cláusula que transfere o custo da corretagem ao consumidor depende de clareza da informação.
5. Ora, a exigência de clareza e prévia informação não se limita à eventual presença de cláusula que estipule a cobrança. Como se trata de relação de consumo, é necessário verificar o contexto da contratação com destaque para a boa-fé objetiva (lealdade e transparência), especialmente, no momento pré-contratual (arts. 30, 31 e 46 do CDC).
6. A experiência (art. 375 do CPC) indica que, invariavelmente, os contratos de adesão contrariam as ofertas verbais e legítimas expectativas criadas no consumidor com relação ao preço do imóvel. Se, no momento da contratação por meio da oferta, não houve esclarecimento adequado sobre o preço final e se nele estaria incluída a comissão de corretagem, eventual cláusula, ainda que destacada, pode ser nula por ofensa ao princípio da vinculação da oferta (art. 30 c/c 51, inciso XV, CDC).
7. A extinção prematura do processo afastou - indevidamente - qualquer possibilidade de análise probatória do momento pré-contratual. Não é possível aferir - sem a devida instrução processual - se houve clareza e boa-fé objetiva da incorporadora ao estipular a cláusula de taxa de corretagem a ser paga pelo consumidor.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.